Tribunal: STF
Processo: Rcl 68843
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Valinhos, contra acórdão da 4ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1004954-62.2023.8.26.0650.



    O Município reclamante sustenta, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no RE-RG 563.708 (tema 24), paradigma da repercussão geral.



    Relata que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por servidor público municipal ocupante do cargo de guarda civil, foi reconhecido o direito à promoção do servidor para a 1ª classe, tendo em vista o cumprimento do lapso temporal de 108 meses para a progressão para a 1ª classe na carreira em momento anterior à edição da Lei 5.462/2023, conforme o princípio tempus regit actum.



    Alega que “a decisão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, ao aplicar a legislação declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o argumento de direito adquirido do servidor público ao anterior regime, viola frontalmente o entendimento consolidado desta Corte Suprema, desrespeitando a autoridade constitucional do Tribunal, notadamente considerando a força vinculante das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com eficácia erga omnes e o tema de repercussão geral n. 24”. (eDOC 1, p. 6)



    Requer a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, pleiteia que seja julgada procedente a presente reclamação para determinar que seja proferido outro acórdão em conformidade com a orientação assentada no âmbito desta Corte no julgamento do Tema 24 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido. 



    Deixo de requisitas informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”  



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Como visto, apenas será cabível a reclamação para assegurar o entendimento firmado na repercussão geral quando, esgotadas as instâncias, o processo não puder chegar ao STF por outro meio. Nesse caso, é necessário que o Tribunal de origem tenha negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I ou III, do CPC (repercussão geral), e tenha sido interposto e julgado o agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, o que não se verifica no caso dos autos.



    Vejamos.



    Na hipótese em análise, o Município reclamante afirma que o acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo teria ofendido o entendimento firmado pelo STF no julgamento do tema 24 da repercussão geral. 



    Eis a ementa do acórdão reclamado:



    “Recurso Inominado - Município de Valinhos - Guarda Civil Municipal – Autor cumpriu com o requisito temporal de 108 meses de efetivo exercício para fins de promoção para a primeira classe, nos termos do art. 23, II, da Lei Municipal 5.307, de 30 de junho de 2016, lei vigente quando do cumprimento do tempo (03.06.2023) e que deve ser observada, em respeito ao princípio tempus regit actum - Legislação posterior, Lei nº 6.462 de 1º de julho de 2023, que alterou o interstício temporal não pode retroagir em ofensa ao direito adquirido da autora – R. Sentença mantida- Recurso desprovido.” (eDOC 5)



    Em consulta realizada ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que há certificação quanto à interposição de embargos de declaração em face do acórdão que apreciou o recurso inominado, não havendo, contudo, notícia de interposição de recurso extraordinário. 



    Desse modo, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 563.708 (Tema 24 da repercussão geral), porquanto não verificado o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “RECLAMAÇÃO. TEMA 1177 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO OBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. Logo, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que o processo no qual proferida a decisão reclamada se encontra em regular tramitação na instância de origem sem que tenha sido sequer interposto o recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (Rcl 64.059 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8.3.2024; grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 61661 AgR, Rel. Min. Luís Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF), prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente